Tribunal: TJDFT
Processo: 0000106-30.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000106-30.2018.8.07.0011 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAUJO RICORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o acusado praticou o crime de estelionato, mediante a obtenção de vantagem indevida, por meio de artifício e ardil, aptos a enganar a vítima. 2. A reincidência impede a substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos (art. 44 e do Código Penal). 3. Constatado nos autos que o réu foi surpreendido com condenação ao pagamento de danos materiais, com base em pedido feito somente em sede de alegações finais, sem que o Juízo lhe tenha assegurado os direitos fundamentais relativos ao contraditório e à ampla defesa (devido processo legal), impõe-se a exclusão dessa condenação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque “Para se concluir pela suficiência ou não da prova produzida em juízo seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp 1649406/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 28/5/2020). O recurso extraordinário, não colhe melhor sorte quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (RE 1228444 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 15/6/2020) III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029